Tribunal: TJES
Processo: 5001386-91.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001386-91.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

APELADO: EMILIO BARBOSA PEREIRA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001386-91.2024.8.08.049

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

APELADO:
EMILIO BARBOSA PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAÚJO PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA E ININTERRUPTA. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente pelo Município de Venda Nova do Imigrante, objetivando a declaração de nulidade dos contratos sucessivos de trabalho e a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado entre 2018 e 2024. Sentença de parcial procedência para reconhecer a nulidade dos contratos firmados após 11/09/2019 e condenar o Município ao recolhimento do FGTS correspondente. Recurso do Município sustentando a natureza estatutária do vínculo e a inexistência de direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária, sucessivamente renovada por vários anos para o desempenho de funções permanentes, é nula por afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, e se, em tal hipótese, o contratado faz jus ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 é admitida apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo ser utilizada para suprir atividades de natureza permanente ou contínua.

A sucessiva renovação de contratos por período superior a cinco anos descaracteriza a temporariedade e a excepcionalidade exigidas pela norma constitucional, configurando burla à exigência do concurso público (STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli).

A realização de processo seletivo simplificado não tem o condão de convalidar contratações que, em essência, violam o princípio do concurso público e a regra do art. 37, II, da CF/1988.

Reconhecida a nulidade do vínculo, subsiste o direito ao pagamento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, declarado constitucional pelo STF (RE 596.478/RR, Tema 191).

O Supremo Tribunal Federal reafirmou no RE 765.320/RG (Tema 916) que a contratação irregular com o Poder Público não gera efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao direito ao salário e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

A interposição de recurso pelo Município não configura litigância de má-fé, pois se insere no exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessiva e ininterrupta para o exercício de funções permanentes desvirtua o art. 37, IX, da CF/1988, sendo nula de pleno direito.

A nulidade da contratação não afasta o direito do servidor ao recebimento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a jurisprudência do STF (Temas 191 e 916).

A mera interposição de recurso contrário à jurisprudência dominante não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE 765.320/RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli; TST, Súmula 363.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001386-91.2024.8.08.049

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

APELADO:
EMILIO BARBOSA PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAÚJO PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
EMILIO BARBOSA PEREIRA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, por meio da qual pleiteou a declaração de nulidade de sucessivos contratos temporários de trabalho, firmados entre 2018 e 2024, e a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período. A petição inicial foi protocolada em 11/09/2024 (ID 16749240).

Devidamente citado, o Município de Venda Nova do Imigrante apresentou contestação (ID 16749267) , arguindo, prejudicialmente, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 11/09/2019. No mérito, defendeu a inexistência de nulidade na contratação, sustentando que o vínculo mantido com o autor era de natureza estatutária, decorrente de regular aprovação em processo seletivo, o que afastaria o direito ao FGTS, verba não prevista no rol de direitos dos servidores públicos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

Após a réplica do autor (ID 16749270), as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença (ID 16749272), que acolheu a prejudicial de prescrição das parcelas anteriores a 11/09/2019 e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para: i) declarar a nulidade dos contratos temporários sucessivos, por burla ao art. 37, II e IX, da CF/88; e ii) condenar o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS sobre a remuneração percebida pelo autor no período de 11/09/2019 a 01/03/2024.

Inconformado, o Município de Venda Nova do Imigrante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 16749276), reiterando as teses defensivas de que o vínculo era estatutário e que a contratação se deu de forma regular, após aprovação em processo seletivo, não havendo nulidade a ser declarada nem direito ao FGTS.

O apelado, em contrarrazões (ID 16749279), pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que a contratação temporária foi desvirtuada para suprir necessidade permanente da Administração, em violação à Constituição Federal. Requereu, ainda, a condenação do apelante por litigância de má-fé, por entender que o recurso é meramente protelatório.

O ponto central da controvérsia reside em definir se há nulidade da contratação, e, consequentemente, o direito do servidor ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O Município apelante defende a tese de que o vínculo era estatutário, uma vez que a contratação foi precedida de processo seletivo simplificado, o que afastaria a nulidade e, consequentemente, o direito ao FGTS.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece o concurso público como regra para a investidura em cargo ou emprego público. A contratação por tempo determinado, prevista no inciso IX do mesmo artigo, constitui exceção a essa regra, sendo admitida apenas para "atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[...]

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar os contornos dessa modalidade de contratação, estabeleceu requisitos cumulativos para sua validade, quais sejam: a) os casos excepcionais devem estar previstos em lei; b) o prazo de contratação deve ser predeterminado; c) a necessidade deve ser temporária; d) o interesse público deve ser excepcional; e) a contratação deve ser indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários e permanentes do Estado (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli).

No caso em apreço, os documentos demonstram que o apelado foi contratado de forma sucessiva e ininterrupta, no período de 11/09/2019 a 01/03/2024, para exercer a função de "braçal", desempenhando atividades de natureza permanente e rotineira da Administração, como manutenção e serviços gerais. A longa duração do vínculo e a natureza das atividades exercidas descaracterizam por completo a temporariedade e a excepcionalidade exigidas pela norma constitucional, conforme entendimento pátrio:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR LONGO PERÍODO. DESVIRTUAMENTO DO ART . 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que declarou nulos contratos temporários firmados com servidor, condenando-o ao pagamento de salários vencidos, férias acrescidas de 1/3, 13º salário e FGTS, observada a prescrição quinquenal. 2 .O ente municipal sustenta que a contratação ocorreu sob regime jurídico-administrativo, com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988 e leis municipais, afastando vínculo celetista e a incidência do FGTS. Alega ainda inconstitucionalidade superveniente do art. 19-A da Lei nº 8 .036/1990. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante de contratação temporária irregular e de longa duração, é devido ao contratado o pagamento de FGTS, férias e 13º salário, mesmo reconhecida a nulidade do vínculo . III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A contratação sucessiva e ininterrupta por vários anos descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988, conforme Tese 612/STF . 5. A nulidade do vínculo não afasta o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, declarado constitucional pelo STF (RE 596 .478 e Tema 916)
. 6.
Incidência também da Súmula 363 do TST, que assegura contraprestação e depósitos do FGTS em contratos nulos celebrados após a CF/1988.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A contratação temporária irregular e de longa duração com a Administração Pública, em desconformidade com o art . 37, IX, da CF/1988, é nula, mas assegura ao contratado o direito ao FGTS e às verbas salariais correspondentes, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência do STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel . p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06 .2012; STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j . 15.09.2016; TST, Súmula 363.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07018898720238020008 Campo Alegre, Relator.: Des . Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 28/08/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. Município de São Paulo. Contratação temporária de servidor pela Autarquia Hospitalar Municipal, nos termos do art. 37, inciso IX, da CF/88 e da Lei Municipal nº 10 .793/89.
Sucessivas renovações e prorrogações do contrato, que perdurou de forma contínua e ininterrupta por mais de nove anos.

Nulidade da contratação temporária, que não visou atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Inobservância à legislação municipal que veda a prorrogação do contrato temporário e a recontratação da mesma pessoa pelo prazo de dois anos . Pretensão ao pagamento dos depósitos do FGTS correspondes ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A, caput, da Lei nº 8.036/90.
Cabimento, independentemente da natureza jurídico-administrativa do vínculo . I
ncidência das teses de repercussão geral firmadas nos temas 612, 308 e 916, todos do C. STF.
Observância à prescrição quinquenal. Pretensão ao pagamento de diferenças salariais . Impossibilidade de equiparação da remuneração entre servidores efetivos e temporários. Súmula Vinculante nº 37. Danos morais não reconhecidos. Pedido acolhido em parte . Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1053552-97.2020.8 .26.0053 São Paulo, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 26/02/2024, Data de Publicação: 26/02/2024)

Dessa forma, em que pese a apelante afirmar que a contratação ocorreu após regular processo seletivo, sabe-se que a realização de processo seletivo simplificado não tem o condão de convalidar contratações que, em sua essência, burlam a exigência do concurso público para o provimento de cargos de natureza permanente. Ademais, as renovações sucessivas para suprir uma necessidade que não é temporária, mas sim contínua, revelam o desvirtuamento do instituto e implicam a nulidade dos contratos.

Uma vez reconhecida a nulidade da contratação, aplica-se o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 191), com repercussão geral, que declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

Segundo essa tese, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, subsistindo o direito ao salário pelos serviços prestados.

Esse posicionamento foi posteriormente reafirmado no julgamento do RE 765.320/RG (Tema 916), no qual a Suprema Corte assentou que a contratação por tempo determinado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera efeitos jurídicos válidos, à exceção do direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Dessa forma, a sentença recorrida aplicou com acerto o entendimento vinculante dos Tribunais Superiores. A discussão sobre a natureza original do vínculo, se estatutário ou celetista torna-se irrelevante, pois o direito ao FGTS, na hipótese, não decorre da natureza da relação, mas sim da consequência jurídica imposta pela declaração de sua nulidade. É precisamente o desvirtuamento da contratação temporária, por meio de renovações sucessivas para atender a necessidades permanentes da Administração, que invalida o ato e atrai a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, como medida de caráter social protetivo.

Por fim, quanto ao pedido formulado em contrarrazões para condenação do apelante por litigância de má-fé, entendo que não deve prosperar. A interposição de recurso, ainda que com argumentos contrários à jurisprudência dominante, insere-se no exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual ou intuito manifestamente protelatório, o que não se verifica no caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.